Tribunal: TJDFT
Processo: 0715185-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715185-96.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO DE JESUS DOS SANTOS LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. READEQUAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante, quando colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e em harmonia com outros elementos probatórios, possuem especial valor para a formação do convencimento judicial, consoante orientação consolidada na jurisprudência pátria. 2. No caso, a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram demonstradas por prova robusta, notadamente pelos depoimentos policiais prestados em juízo e em fase extrajudicial, pelas circunstâncias do flagrante, pelo laudo pericial atestando a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido. 3. A absolvição por insuficiência de provas é inviável quando o conjunto probatório é coeso e apto a sustentar o decreto condenatório. 4. Se a quantidade de entorpecentes apreendidos não se mostrou significativa (43,08g de maconha e 1,56g de cocaína), mostra-se cabível a redução da pena, em face da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços). Pena readequada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso V e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “A análise do pedido de absolvição ou desclassificação da conduta requer reexame de provas, o que é inviável em recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (AgRg no REsp n. 2.025.946/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002